Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante para, reformando a decisão hostilizada, desconstituir penhora incidente sobre imóvel de propriedade do recorrente, por se tratar de bem de família.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se a matéria dita omissa foi devidamente analisada e o embargante apenas demostra o seu inconformismo com o resultado proferido, descabe falar em defeito no julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.